Tribunal: TJDFT
Processo: 0727505-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXCESSO DE PRAZO AFASTADO. ORDEM DENEGADA.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, §5, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do remédio constitucional.
II – Caso em exame.
2. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Dhieynny Sallorrany Machado, em favor de Ivo Regazi Filho, contra ato do Juízo do 2o Juizado Especial Criminal de Brasília/DF, que manteve em trâmite o Inquérito Policial no 0794036- 36.2024.8.07.0016, instaurado para apurar suposta prática do crime de perseguição (art. 147-A do Código Penal).
3. A impetrante sustenta, em síntese, a ausência de justa causa para a persecução penal, a atipicidade da conduta imputada ao paciente e o excesso de prazo na tramitação do inquérito, que perdura há mais de nove meses sem oferecimento de denúncia. Alega, ainda, que os elementos probatórios constantes dos autos são frágeis, indiretos e desprovidos de credibilidade, destacando a inexistência de testemunhas presenciais, a ausência de perícia técnica nas mensagens apresentadas e a omissão quanto à requisição de imagens de segurança dos locais mencionados nos relatos da vítima. Requer, liminarmente, a suspensão da tramitação do inquérito policial no 0794036-36.2024.8.07.0016, bem como a suspensão da audiência preliminar designada. Ao final, pugna pela concessão da ordem para determinar o trancamento definitivo do inquérito policial.
4. Decisão liminar de deferimento (ID 73873155).
5. Informações da autoridade coatora prestadas no ID 73932521.
6. Parecer ministerial pela denegação da ordem de habeas corpus (ID 74472587).
III – Questões em discussão.
7. Analisa-se pleito de trancamento de inquérito policial.
IV – Razões de decidir.
8. Consoante remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de justiça, “O trancamento do inquérito policial ou ação penal pela via do habeas corpus constitui medida excepcional, cabível apenas quando, de plano, forem comprovadas a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva.” (AgRg no RHC n. 205.442/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)
9. Compulsando o caderno apuratório, revisitando posição, não entrevejo quaisquer dos elementos permissivos para o trancamento do inquérito policial. Decerto, há presença de justa causa, isto é, indícios mínimos de autoria e materialidade do delito de perseguição (147-A do CP), a teor das oitivas das testemunhas de ID 235101961 e 235101962. Outrossim, descabe falar em excesso de prazo, sobretudo observando o declínio da competência, por duas vezes, restando por regular a marcha dos atos procedimentais correlatos, sem olvidar a índole imprópria do prazo para conclusão do inquérito policial em hipótese de investigado solto.
10. Logo, considerando o caráter extraordinário do trancamento do inquérito policial, para não serem tolhidas, de forma imprópria, as atividades persecutórias do Estado, imperativa a revogação da medida liminar, retomando-se o curso do inquérito em voga, com a designação da audiência preliminar e demais atos que se revelarem pertinentes.
V – Dispositivo,
11. DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.